Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ. ANTECEDENTES. SUSPENSÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a pena privativa de liberdade pela prática, em contexto de violência doméstica, da infração de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 - Lei das Contravenções Penais), sem suspensão ou substituição da pena, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) insuficiência probatória para condenação; (ii) afastamento da negativação da circunstância judicial de maus antecedentes; (iii) concessão da suspensão condicional da pena e minoração do quantum indenizatório por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, de forma clandestina no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, quando corroborada por outros elementos de prova.
A ausência de laudo pericial não interfere na condenação pela contravenção por vias de fato, pois caso houvesse a presença de lesões aferíveis, o crime praticado seria outro.
A embriaguez voluntária ou estado de ânimo alterado não desqualifica o delito praticado, isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade.
Na primeira fase da dosimetria os antecedentes abrangem os envolvimentos criminais do agente, tendo a pena-base sido estipulada após correta análise das circunstâncias judiciais, da presença de atenuantes e agravantes, bem como das causas de aumento e/ou diminuição da pena, em observância aos ditames legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à jurisprudência de nossos Tribunais.
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico por réu reincidente em circunstância valorada negativamente impossibilita a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A hipossuficiência do agente não impede sua condenação ao pagamento dos danos morais quando o valor foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade e eventual alegação de incapacidade econômica do réu para arcar com o referido pagamento deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Na primeira fase da dosimetria os antecedentes abrangem os envolvimentos criminais do agente.
A prática de crime ou contravenção penal com violência ou grave ameaça contra a mulher, em contexto de violência doméstica, por réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável valorada, inviabiliza a concessão da suspensão condicional da pena ou sua substituição por restritivas de direitos.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, fixado com respeito a proporcionalidade e razoabilidade, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dispositivos legais citados: Art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941; Art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 386, VII, do CPP; Art. 59 do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. Simone Lucindo, julgado em 30/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023, Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Rel. Cesar Loyola, julgado em 1/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023, Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023.